Tribunal: TJBA
Processo: 8005771-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005771-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CARMEM BARRETTO DE ARAUJO BARROS e outros (5)

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, FABIO BRITO DA ROCHA MIRANDA

AGRAVADO: NEIDE CELESTE FARIAS NOVAIS

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, DANIEL VASCONCELOS MUNIZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I - Caso em exame:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Inventário, na qual o magistrado de primeiro grau nomeou a companheira supérstite do falecido como inventariante. Os agravantes, filhos do de cujus, pleiteiam a nomeação de uma das herdeiras, sob a alegação de inexistência de união estável entre a agravada e o falecido e de possível animosidade entre os sucessores.

II - Questão em discussão:
Definir se a decisão de nomeação da agravada como inventariante está em consonância com a ordem legal prevista no art. 617 do CPC e se há elementos que justifiquem a sua substituição.

III - Razões de decidir:
O art. 617, I, do CPC estabelece que a nomeação de inventariante deve recair prioritariamente sobre o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o falecido ao tempo de sua morte. No caso, a qualidade de companheira da agravada foi reconhecida previamente por decisão judicial e formalizada por meio de escritura pública registrada em cartório, demonstrando a existência da união estável.

IV - Dispositivo e tese:
Restou demonstrado que a Agravada vivia em união estável com
de cujus
, contemporaneamente à sua morte, sendo legítima para figurar como inventariante. Assim, a suposta animosidade entre as partes não constitui, por si só, motivo suficiente para a alteração da ordem legal de inventariança, sendo necessária a dilatação probatória para comprovação de eventual incapacidade da agravada para o exercício da função.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil
(Lei nº 13.105/2015), art. 617, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF
- AI 07326286320228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, julgamento em 11/05/2023, publicação em 30/05/2023.

TJ-MG
- AI 10000211254941001, Relator: Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/06/2022, publicação em 01/07/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.